Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718000-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ELIENAI PINHO SANTOS, MARCOS VINICIUS BARROZO CAVALCANTE, RODRIGO KAILANI PINHO AGOSTINI, CAUE DOS SANTOS AGOSTINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PENSÃO MENSAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 18, II, DA RESOLUÇÃO CNSP N° 335/2015. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação de que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. No caso, há elementos que evidenciam que a seguradora está em situação financeira precária. 3. A liquidação extrajudicial de seguradora produz efeitos semelhantes aos da falência, forçando o vencimento antecipado das dívidas para a habilitação dos beneficiários. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 950 do Código Civil, 502, 506 e 507, todos do CPC, sustentando que o pedido de vencimento antecipado das pensões alimentícias deveria ter sido formulado em ação de conhecimento. Aduz que o deferimento da habilitação de parcelas vincendas, além de privilegiar a parte exequente em detrimento de outros credores, ofende a coisa julgada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 950 do Código Civil, 502, 506 e 507, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) verifica-se que os Agravados requereram o vencimento antecipado das pensões mensais, com fulcro no artigo 18, II, da Resolução CNSP n° 335/2015, que tem por base atos normativos com força da Lei. Assim, não prevalece o argumento de que os Agravados deveriam requerer o pagamento antecipado por ocasião da ação de conhecimento, tendo em vista que o adiantamento da pensão não decorre do disposto no artigo 950 do Código Civil, mas, sim, da previsão legal de que a decretação da liquidação extrajudicial produz o vencimento antecipado das obrigações, conforme determinado pela SUSEP.(...) Com efeito, não era possível aos Agravados requerem nos autos da ação de conhecimento a antecipação do pagamento da pensão mensal, haja vista que a liquidação extrajudicial da Agravante foi decretada no curso do cumprimento de sentença.” (ID 20179385 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030